Tribunal: STF
Processo: HC 186957
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maurício Vasques de Campos Araújo e outros em favor de Jefferson Adalberto da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no AREsp 1.560.820/SP.
    No curso da instrução penal, a Defesa do paciente suscitou exceção de impedimento em face da Juíza de Direito da 1ª Vara Judicial de Mairinque/SP, a qual foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 1.560.820/SP. Interposto agravo regimental, o Ministro Joel Ilan Paciornik, via decisão monocrática, deu provimento ao recurso para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao segundo agravo regimental manejado. 
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, impedimento da magistrada da 1ª Vara Judicial de Mairinque/SP para processar a ação penal 0000345-95.2018.8.26.0337. Alega que a juíza foi vítima de delito investigado pela mesma ação penal. Sustenta ‘existência de imparcialidade objetiva, ou seja, de impedimento à luz do artigo 252, inciso IV do Código de Processo Penal’. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. INCURSÃO NO UNIVERSO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. No caso dos autos, não se pode afastar a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, porque a Corte originária consignou expressamente que os excipientes não demonstraram a ocorrência de qualquer hipótese capitulada nos artigos 252 e 254 do Código de Processo Penal – CPP, aptas a caracterizar a suspeição ou impedimento da excepta.
    2. Este Tribunal Superior possui firme entendimento de que, para acolher a tese de suspeição de magistrado é necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência de todo inviável nesta instância recursal, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula/STJ.
    3. Agravo regimental desprovido”.
    Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. 
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).
    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora